Tribunal: TJMT
Processo: 1027135-13.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027135-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLE BORGES DE SALES - CPF: 064.962.461-06 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0412-69 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA VIA WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E COAÇÃO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cobrança via WhatsApp. A recorrente alega que foi submetida a cobranças abusivas por funcionário da recorrida, que teria afirmado que o inadimplemento impactaria seu salário, configurando coação emocional e constrangimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as mensagens de cobrança via WhatsApp, com alegação de impacto no salário do funcionário, configuram prática abusiva e constrangimento indevido, capazes de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As mensagens de cobrança enviadas pelo funcionário da recorrida, mesmo contendo afirmação sobre possível impacto em seu salário, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização.

4. A situação vivenciada pela recorrente, embora possa ter gerado algum desconforto, não ultrapassou a normalidade do cotidiano, não havendo comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade que justifique a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Mensagens de cobrança via WhatsApp, mesmo contendo afirmação sobre possível impacto no salário do funcionário, não configuram, por si só, ofensa à personalidade ou dano moral indenizável, quando não comprovada lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade do consumidor. 2. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a cobrança ultrapassou os limites do exercício regular do direito do credor, causando constrangimento ou exposição indevida do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1042196-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025; TJMT, N.U 1001977-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027135-13.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GABRIELLE BORGES DE SALES

Recorrido
:
GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIELLE BORGES DE SALES ajuizou reclamação em face do
GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Noticiou que: a) adquiriu um produto da reclamada em 21 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.899,90, parcelado via carnê; b) devido a dificuldades financeiras, atrasou o pagamento de algumas parcelas; c) foi submetida a cobranças excessivamente incisivas e emocionalmente abusivas via
w
hats
a
pp
por um funcionário, que alegou que o inadimplemento impactaria seu salário; d) outra funcionária confirmou o caráter pessoal da cobrança, agravando o abalo psicológico; e) tais práticas violam o Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva. Requereu: a) tutela de urgência para que a reclamada se abstenha de realizar cobranças diretas por funcionários ou aplicativos de mensagens; b) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o recebimento de mensagens de cobrança via
w
hats
a
pp
não enseja
indeniz
ação por danos morais, pois não houve comprovação de abuso, constrangimento ou humilhação qu
e ultrapassasse o razoável; d)
a
parte

reclamante
não comprovou o abuso, nem demonstrou prejuízo à sua honorabilidade, privacidade ou
tranquilidade
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cobrança via
w
hats
a
pp
por funcionário, com alegação de impacto no salário e confirmação por outra funcionária, configura coação emocional; b) a sentença, ao decretar a revelia mas desconsiderar seus efeitos e julgar improcedente o pedido de dano moral, incorreu em vício de fundamentação e erro jurídico; c) a inversão do ônus da prova, deferida na decisão interlocutória, não foi corretamente aplicada na sentença, pois o juízo de origem desconsiderou a ausência de provas da
parte
reclamada; d) a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, conforme jurisprudência citada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedente
s
o
s
pedido
s

formulados na petição inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 303847870), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias ejurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é
vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No caso
dos autos
, as mensagens de cobrança, mesmo que contenham a afirmação do vendedor sobre o impacto em seu salário, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização.

A situação vivenciada pela recorrente, embora possa ter gerado algum desconforto, não ultrapassou a normalidade do cotidiano, não havendo comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade que justifique a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

(...) Mensagens de cobrança esporádicas, sem abuso ou excessos, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização, enquadrando-se como mero aborrecimento cotidiano. O dano moral exige comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade, não sendo caracterizado por situações que não ultrapassem a normalidade do cotidiano. (N.U 1042196-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANO

MORAL
. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
COBRANÇA

VEXATÓRIA

NÃO COMPR
OVADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE.
COBRANÇA

REALIZADA POR
MEIO DO APLICATIVO DE CONVERSA
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DA
INADIMPLÊNCIA
PERANTE A
TERCEIROS.

COBRANÇAS

QUE NÃO EXTRAPOLARAM O EXERCÍCIO REGULAR DO CREDOR.

DANO

MORAL

INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se as

cobranças

não extrapolaram o exercício regular do direito do credor e não ostentam carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor, levando-se em consideração as
circunstancias
do caso e a ausênc
ia de publicidade, posto que as
cobranças

ocorreram
em conversa privada entre as partes no aplicativo

WhatsApp
, inexiste circunstância apta a causar ao autor abalo de ordem
extrapatrimonial
.

Recurso Provido.

(N.U 1001977-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/
PJe2
303847870),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025